Tribunal: TJES
Processo: 5000200-03.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-03.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUCIANA HELENA DOS SANTOS ZANETTI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais em ação de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais.

A autora, ora recorrida, aduz que obteve crédito consignado junto com a instituição financeira requerida, ora recorrente, no valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo os valores descontados em seu contracheque em parcelas mensais até a total quitação.

Ocorre que afirma ter feito um único saque no valor acordado entre as partes, não tendo utilizado o cartão de crédito e, mesmo assim, passou a receber faturas de cartão de crédito com valores mínimos descontados em seu contracheque. Assim, o montante descontado já ultrapassa consideravelmente o valor da dívida e não há previsão para cessar.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar nulo o negócio descrito na inicial, determinando que a requerida, ora recorrente, se abstenha de efetuar novos descontos referentes ao mesmo. Ademais, condenou a requerida, ora recorrente, a restituir o valor descontado na folha de pagamento da parte autora referente a operação descrita e indenizar a recorrida no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais a título de danos morais) a título de danos morais. Por oportuno, reconheceu que a autora efetuou retirada de valores referentes ao negócio e, por tal razão, condenou a recorrida a restituir a recorrente a quantia de R$ 10.038,02 (dez mil e trinta e oito reis e dois centavos).

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido da validade do negócio jurídico com a legalidade das cobranças pelo saldo devedor existente. Ademais, sustenta pela inexistência do dano moral alegado pelo recorrido e, subsidiariamente, sustenta pela redução do
quantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que recorrente e recorrido enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Firmada a premissa legislativa sobre a qual se funda a presente ação, faz-se importante destacar que esse diploma legal estabelece o dever do fornecedor de prestar informações claras e precisas ao consumidor, na forma dos arts. 6º, inciso III, 31 e 37, §1º, ambos do CDC.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que a recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque, conforme se extrai do conteúdo dos autos não restou demonstrado que a recorrida tenha utilizado o cartão de crédito consignado nos anos em que teve valores descontados em folha de pagamento. Não é, portanto, razoável concluir que a consumidora contratou cartão de crédito por tempo aproximado de quatro anos sem a intenção de fazer o seu uso.

Infere-se dos autos que a autora objetivou contrair crédito consignado com o objetivo de receber quantia determinada e efetuar o pagamento de forma prolongada no tempo através da consignação em sua folha de pagamento. Tenho que a vontade da consumidora não se efetivou por manifesta falha no dever de informação por parte da instituição bancária recorrente, restando configurado o vício de consentimento da recorrida ao efetivar o negócio de concessão de empréstimo consignado sem estar observado, por parte da recorrente, os deveres de informação, transparência e boa-fé.

Tenho, portanto, que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, uma vez que não restou comprovada a ciência do consumidor quanto aos termos do contrato, tendo em vista a falha no dever da instituição financeira de prestar informação clara e de boa fé. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos em benefício previdenciário referentes à cartão de crédito consignado. Pagamento mensal do valor mínimo da fatura. Defeito de informação. Violação a boa-fé objetiva. Dever da instituição financeira de prestar informações corretas, claras e precisas acerca do objeto da contratação. Pretensão autoral de somente contratar empréstimo consignado e não empréstimo vinculado a cartão de crédito. Ausência de utilização do referido cartão para efetivação de compras no mercado de consumo. Abusividade da instituição financeira que acarreta onerosidade excessiva em detrimento da parte autora. Taxas de juros bem mais baixas em casos de crédito consignado, face à garantia de pagamento com desconto direto em folha. Violação do dever de informação, falta de transparência e boa-fé ́ objetiva. A assinatura do contrato deveria ser precedida de esclarecedora informação, direito básico do consumidor, conforme artigo 6º, III, do CDC. Correta a sentença quanto ao pedido revisional de valores. Apuração que deve ser feita através de liquidação de sentença. Dano moral configurado. Quantia condenatória adequadamente fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verbete sumular nº 343, deste tribunal. Precedentes. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0019574-53.2018.8.19.0008; Belford Roxo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Odete Knaack de Souza; DORJ 30/01/2020; Pág. 497)

Pelo exposto, quanto a declaração de nulidade do negócio apontado na inicial com a abstenção da recorrente em efetuar novos descontos sob a rubrica e para a amortização do negócio descrito na exordial, além da condenação da restituição dos valores já descontados sob o mesmo título, entendo que o Magistrado
a quo
fundamentou de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida quanto a estes termos.

Ademais, restou comprovado o recebimento pela recorrida dos valores referentes as TEDs juntadas em IDs 269824/269825/269826, no montante de R$ 10.038,02 (dez mil e trinta e oito reais e dois centavos). Sendo assim, pela conclusão anteriormente exposta, resta configurado o dever da recorrida de restituir a quantia recebida, na forma como descrito em sentença de piso.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a autora, ora recorrida, comprovou o dano moral sofrido, na medida em que acabou por contratar serviço diverso do que esperava por falha no dever de informação do recorrente que a colocou em situação de grande vulnerabilidade estando vinculada a dívida em valor superior ao imaginado e
ad infinitum
.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 10.000,00) mostra-se exorbitante e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para minorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir desta data (súmulas 362 do STJ) e com juros de mora legais a partir da citação.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.